Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-78.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701183-78.2019.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: WALTER ANDRADE DA SILVA FILHO E HELOÍSA DA SILVA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. A construtora/vendedora é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda no que se refere à pretensão do consumidor/adquirente de ressarcimento de valores pagos a título de juros de obra no período de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora. 3. Os juros de obra são juros de caráter compensatório cobrados do promitente comprador pela instituição financeira até a entrega do imóvel em construção. Ocorrendo o atraso na entrega do imóvel, o pagamento desses juros pelo comprador passa a ser ilegítima, porquanto incidente por culpa da construtora, que, no período do atraso, deverá suportá-los. 4. De acordo com a jurisprudência majoritária deste Tribunal, a contagem do prazo de prorrogação para entrega do imóvel (180 dias) em dias úteis é abusiva. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e do colegiado, com ressalva de entendimento diverso, mostra-se prudente priorizar o entendimento jurisprudencial majoritário. 5. O descumprimento contratual não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 22256399). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 22256399). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027